Tribunal: TJPA
Processo: 0002490-12.2019.8.14.0083
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL â CRIME DE TRÃFICO DE DROGAS â ARTIGO 33, CAPUT DA LEI 11.343/2006 â RECURSO DA DEFESA â ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS â INOCORRENCIA â PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE ILICITAS QUE INTEGRARAM A CONDUTA DO RÃU AO EVENTO REPROVÃVEL - DESCLASSSIFICAÃÃO PARA O DELITO DE USO â IMPOSSIBILIDADE â A CONDIÃÃO DE USUÃRIO NÃO AFASTA AS EVIDENCIAS DA MERCÃNCIA â DOSIMETRIA â READEQUAÃÃO DA PENA BASE A PATAMAR MINIMO â INOCORRÃNCIA â PENA BASE AFERIDA EM 09 ANOS CONSIDERANDO DESFAVORÃVEIS OS VETORES DA CULPABILIDADE, PERSONALIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA (COCAÃNA) â PEDAGOGIA DA SUMULA 23 DO TJPA - RECONHECIMENTO DO TRÃFICO PRIVILEGIADO â INVIABILIDADE â PELA AUSÃNCIA DE REQUISITO PARA OBTENÃÃO DA BENESSE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER-SE A CONDENAÃÃO DO RÃU A PENA DE 09 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO E 900 DIAS MULTA- DECISÃO UNÃNIME. I - NÃ£o hÃ¡ como se acolher a versÃ£o traÃ§ada pela defesa, no sentido de que o acusado nÃ£o praticou o trÃ¡fico de entorpecentes, por ser usuÃ¡rio da droga apreendida em seu poder. Nenhum dispositivo legal veda o testemunho de agentes policiais, cuja validade hÃ¡ de ser auferida frente aos demais elementos de prova, os quais revelaram o protagonismo do rÃ©u no delito do art. 33 da LD;II - CediÃ§o esclarecer nesse ponto, que a circunstÃ¢ncia de ser usuÃ¡rio nÃ£o afasta a caracterizaÃ§Ã£o do crime de trÃ¡fico de drogas, onde muitas das vezes comercializa a substÃ¢ncia para custear o vÃcio. Demonstrado o crime de trÃ¡fico, inviÃ¡vel a desclassificaÃ§Ã£o para o delito do artigo 28, da Lei n.Âº 11.343 /06. Vale aqui mencionar que sustentar a tese de que a droga teria sido plantada pelos policiais, sem apresentar substratos mÃnimos dessa assertiva, depÃμem contra todas as evidÃªncias colhidas na instruÃ§Ã£o processual, que, de certo modo, tornou inÃ3cua essa manobra defensiva;III â A pena aferida levou em consideraÃ§Ã£o moduladores desfavorÃ¡veis que autorizaram o incremento do quantum para 09 anos de reclusÃ£o, nÃ£o havendo motivo para qualquer retificaÃ§Ã£o. Sumula 23 do TJPA;IV - Diante dos fatos apresentados, nÃ£o merece acolhimento o pleito de absolviÃ§Ã£o se todas as provas sÃ£o irrefutÃ¡veis, dando como certa e inquestionÃ¡vel a mercancia de drogas. Tendo a prova dos autos, em seu conjunto, apontado para a autoria do delito de trÃ¡fico de drogas em desfavor do rÃ©u, ainda que haja peremptÃ3ria negativa de autoria, deve-se manter a sentenÃ§a condenatÃ3ria recorrida, sendo inviÃ¡vel o reconhecimento da forma privilegiada prevista no art. 33, Â§ 4Âº, da Lei nÂº 11.343/06, uma vez demonstrado que restou provado que o acusado se dedicava Ã traficÃ¢ncia. Portanto, deve ser mantida a pena aplicada, que foi mesurada de forma proporcional e devidamente fundamentada. V - Destarte os argumentos produzidos, segue o rÃ©u condenado a pena de 09 ANOS DE RECLUSÃO EM REGME INICIAL FECHADO E PAGAMENTO DE 900 DIAS MULTA;VI - Recurso conhecido e improvido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°
COMARCA DE ORIGEM: CURRALINHO /PA.
APELAÇÃO PENAL Nº 0002490-12.2019.814.0083.
APELANTE: EVANDRO BRITO MOURÃO.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL - CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - ARTIGO 33,
CAPUT
DA LEI 11.343/2006 -
RECURSO DA DEFESA
- ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS - INOCORRENCIA - PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE ILICITAS QUE INTEGRARAM A CONDUTA DO RÉU AO EVENTO REPROVÁVEL - DESCLASSSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO - IMPOSSIBILIDADE - A CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO AFASTA AS EVIDENCIAS DA MERCÂNCIA - DOSIMETRIA - READEQUAÇÃO DA PENA BASE A PATAMAR MINIMO - INOCORRÊNCIA - PENA BASE AFERIDA EM 09 ANOS CONSIDERANDO DESFAVORÁVEIS OS VETORES DA CULPABILIDADE, PERSONALIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA (COCAÍNA) - PEDAGOGIA DA SUMULA 23 DO TJPA - RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - INVIABILIDADE - PELA AUSÊNCIA DE REQUISITO PARA OBTENÇÃO DA BENESSE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER-SE A CONDENAÇÃO DO RÉU A PENA DE 09 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO E 900 DIAS MULTA- DECISÃO UNÂNIME.
I - Não há como se acolher a versão traçada pela defesa, no sentido de que o acusado não praticou o tráfico de entorpecentes, por ser usuário da droga apreendida em seu poder. Nenhum dispositivo legal veda o testemunho de agentes policiais, cuja validade há de ser auferida frente aos demais elementos de prova, os quais revelaram o protagonismo do réu no delito do art. 33 da LD;
II - Cediço esclarecer nesse ponto, que a circunstância de ser usuário não afasta a caracterização do crime de tráfico de drogas, onde muitas das vezes comercializa a substância para custear o vício. Demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei n.º 11.343 /06. Vale aqui mencionar que sustentar a tese de que a droga teria sido plantada pelos policiais, sem apresentar substratos mínimos dessa assertiva, depõem contra todas as evidências colhidas na instrução processual, que, de certo modo, tornou inócua essa manobra defensiva;
III - A pena aferida levou em consideração moduladores desfavoráveis que autorizaram o incremento do
quantum
para 09 anos de reclusão, não havendo motivo para qualquer retificação. Sumula 23 do TJPA;
IV - Diante dos fatos apresentados, não merece acolhimento o pleito de absolvição se todas as provas são irrefutáveis, dando como certa e inquestionável a mercancia de drogas. Tendo a prova dos autos, em seu conjunto, apontado para a autoria do delito de tráfico de drogas em desfavor do réu, ainda que haja peremptória negativa de autoria, deve-se manter a sentença condenatória recorrida, sendo inviável o reconhecimento da forma privilegiada prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, uma vez demonstrado que restou provado que o acusado se dedicava à traficância. Portanto, deve ser mantida a pena aplicada, que foi mesurada de forma proporcional e devidamente fundamentada.
V - Destarte os argumentos produzidos, segue o réu condenado a pena de
09 ANOS DE RECLUSÃO EM REGME INICIAL FECHADO E PAGAMENTO DE 900 DIAS MULTA
;
VI - Recurso conhecido e improvido.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Exma. Desa. Vânia Bitar.
Belém, 27 de abril de 2021.
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

EVANDRO BRITO MOURÃO, inconformado com a sentença que o condenou a pena de 09 ANOS DE RECLUSÃO EM REGME INICIAL FECHADO E AO PAGAMENTO DE 900 DIAS MULTA
, a razão de 1/30 salário mínimo vigente a época dos fatos, como incurso nas sanções punitivas do art. 33 da lei 11.343/06, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Vara única da Comarca de Curralinho/PA.

A combativa defesa irresignada, pugnou pela absolvição, invocando o princípio do
in dubio pro reo;
e de forma alternativa pela desclassificação do delito de tráfico para uso de drogas na forma do art. 28 da Lei de Drogas, uma vez que as provas conduzem para o delito menos gravoso.

Noutro ponto, asseverou pela redução da pena base aferida, com a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4°, da LD. E, por fim, requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo improvimento do recurso interposto. Nesta superior instância, o
custo legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

À revisão

É o relatório
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Consta nos autos que no dia 14 de abril de 2019, por volta de 18h3Omin, o denunciado estava na praia do Erivan, ocasião em que foi abordado pelos Policiais Militares Jeziel Pureza e Diego da Silva Alves, os quais tiveram conhecimento de que o acusado estava comercializando substância entorpecente.

Diante disso, foram encontrados com o acusado, sem autorização legal, 12 (doze) papelotes de substância conhecida como "crack", a quantia de R$ 17,00 (dezessete reais), um cordão de ouro, um celular Motorola MOTO C, cor dourada, um relógio e um anel.

A autoridade policial representou pelo acesso integral ao conteúdo do aparelho celular apreendido. Após manifestação favorável deste MP, este juízo proferiu decisão pelo deferimento da representação. Da análise do aparelho celular foi possível verificar que o acusado tem envolvimento com o mundo do crime, pois de acordo com as conversas salvas no aparelho, verificou-se a constante comercialização de entorpecentes por parte do acusado. Além disso, contatou-se que o denunciado faz parte da organização criminosa Comando Vermelho, sendo um dos líderes da organização.

Consta, ainda, grupo de conversas em que se verifica uma lista de mensalidades pagas pelos traficantes de drogas do Município de Curralinho à organização criminosa Comando Vermelho. Ademais, é inquestionável a participação do acusado na prática de mercancia de entorpecentes no município, haja vista o conjunto probatório obtido através do aparelho celular do denunciado.

Devidamente processado, EVANDRO BRITO MOURÃO, foi condenado a pena de 09 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E AO PAGAMENTO DE 900 DIAS MULTA, a razão de 1/30 salário mínimo vigente a época dos fatos como incurso nas sanções punitivas do art. 33 da lei 11.343/06, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

TESES DEFENSIVAS

A combativa defesa irresignada, pugnou pela absolvição, invocando o princípio do
in dubio pro reo
; e de forma alternativa pela

desclassificação do delito de tráfico para uso de drogas na forma do art. 28 da Lei de Drogas, uma vez que as provas conduzem para o delito menos gravoso. Noutro ponto, asseverou pela redução da pena base aferida, com a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4°, da LD. E, por fim, requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS

A prova da materialidade ilícita, encontra respaldo no Auto de Apreensão presente às fls.13, a qual remete ao material encontrado em posse do recorrente EVANDRO BRITO, após abordagem efetuada por policiais, que constatou que este transitava portando 12 (doze) papelotes de substâncias tóxicas e, em posse do valor de R$ 17,00 (dezessete reais), circunstancias que viabilizam a exordial acusatória. A substância encontrada com o réu (fls.99), foi periciada e emitido o Laudo Toxicológico Definitivo, testificando que a substância apreendida se trata do entorpecente popularmente conhecida como cocaína.

As testemunhas Diego da Silva Alves e Jeziel Correa Pureza informaram como ocorreu a prisão e que drogas foram encontradas na posse do acusado, conforme mídia de fl. 91. Por sua vez as testemunhas indicadas pela defesa, Aldeone Pantoja dos Santos, Adriana Freitas da Silva e Silvia de Oliveira Nogueira, relataram fatos com contradições e incoerências, conforme se demonstra em mídia de fl. 91.

O acusado EVANDRO BRITO, negou a autoria, conforme mídia de fl. 105.

Com efeito, diante dos fatos apresentados, a autoria restou evidenciada através da prova oral produzida pelos policiais Diego da Silva Alves e Jeziel Correa Pureza e demais agentes, os quais de maneira uníssona corroboraram os termos da denúncia, que notabilizou o réu como protagonista do evento reprovável. Necessário aferir, por oportuno, a quantidade expressiva de drogas apreendidas (fls. 30/31), todas embaladas em sacos plásticos, o que indica, inexoravelmente, que o material não possuía como destino o consumo pelo próprio requerente, pois a quantidade do material juntamente as com as demais provas, já mencionadas revelam claramente o comércio dos produtos, e consequentemente, a ocorrência do crime de tráfico de drogas.

Nesse contexto, notou-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas, em momento algum são contraditórios. Ademais, o fato de uma testemunha ser agentes públicos não desmerece a qualidade da prova. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento:
¿O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos¿. (HC. nº. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).
E ainda o STJ:
¿HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PENA: 7 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO E 17 DIAS-MULTA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS, EM JUÍZO, POR POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO. PRECEDENTES DESTE STJ. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR RECONHECIMENTO DE INSUBSISTÊNCIA DAS PROVAS DOS AUTOS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. 1. Conforme orientação há muito sedimentada nesta Corte Superior, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito, tal como se dá na espécie em exame.
2. A absolvição do paciente por reconhecer a insubsistência do acervo probatório que dá suporte ao decreto condenatório implica exame aprofundado das provas, providência que refoge aos estreitos limites do Habeas Corpus. 3. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial. (HC 156.586/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2010, DJe 24/05/2010).

Cediço esclarecer nesse ponto, que a circunstância de ser usuário não afasta a caracterização do crime de tráfico de drogas, onde muitas das vezes comercializa a substância para custear o vício. Demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei n.º 11.343 /06.

Vale aqui mencionar que sustentar a tese de que a droga teria sido plantada pelos policiais, sem apresentar substratos mínimos dessa assertiva, depõem contra todas as evidências colhidas na instrução processual, que, de certo modo, tornou inócua essa manobra defensiva.

Conveniente esclarecer, que a alegada condição de usuário, a qual não foi provada, não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. Ademais, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga apreendida destinava-se à comercialização, quando se observa, conforme depoimentos das testemunhas, que o réu foi flagrado na posse de entorpecentes, em local conhecido como ponto de venda de drogas, ocasião em que foram encontradas certa quantidade de cocaína, droga de alto poder viciante, além do fato de que, em nenhum instante o acusado foi surpreendido fazendo uso do material tóxico, ou encontrado algum material, que evidenciasse o uso da substância química. Logo, demonstrado que o réu trazia consigo a droga e não tendo ele feito qualquer prova da condição de usuário, nem desconstituído as provas existentes em seu desfavor, sendo este um ônus exclusivo da Defesa, impõe-se a manutenção da sentença condenatória proferida, nesse ponto.

DOSIMETRIA

In casu
, como o ordenamento jurídico pátrio não vinculou o Julgador a nenhuma forma tabelada para arbitrar a quantidade de pena a cada circunstância judicial negativa, o Princípio da Razoabilidade, marcado pelo "bom senso e vedação de medidas excessivas" deve ser sempre a diretriz predominante na dosagem da reprimenda na 1ª fase do sistema trifásico, ao passo que existindo balizas negativas, é inflexível o deslocamento da pena-base do montante mínimo legal.

Nesse sentido o juízo singular, fixou a pena base no presente caso, levando em consideração a culpabilidade, a personalidade e a natureza da substancia apreendida, como moduladores desfavoráveis ao acusado, e diante desses idôneos argumentos aferiu a pena base em 09 anos de reclusão e 900 dias multa, a razão de 1/30 salário mínimo vigente a época dos fatos
, quantum
razoável e proporcional a falta cometida, e em total simetria com as regras penais e processuais:
Súmula nº 23 "A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal. TJPA

De fato,
cumpre assentar que a fixação da pena é um "processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena) deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada)" (NUCCI, Guilherme.
Código Penal
comentado. 10ª. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 393).

Nesse contexto, desde que fundada em elementos contidos nos autos e escorada em fundamentação razoável e idônea, nada impede que a análise das circunstâncias judiciais enseje a majoração das reprimendas cominadas aos réus, caso os elementos que envolvem os crimes, nos seus aspectos objetivos e subjetivos, assim recomendem. Caso contrário, estar-se-ia negando vigência ao princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no artigo
5º
, inciso
XLVI
, da
Carta Magna
.

Conveniente observar, que não houve qualquer redução na pena imposta, que viabilize cogitar-se na substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista que o magistrado a
quo
seguiu os parâmetros estabelecidos pelo artigo 44 do Código Penal Brasileiro.

Assim, diante dos argumentos esposados, a pena aferida no
decisum
objurgado segue irretocável, pois atendeu o seu mister social e pedagógico, além de guardar proporcionalidade e razoabilidade com a falta cometida.

Por ocasião da terceira fase da dosimetria, cediço asseverar para reconhecimento e aplicação da causa de diminuição de pena quanto ao tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, se trata de uma causa de diminuição de pena que estabelece a redução de um sexto a dois terços das penas referentes aos delitos definidos no caput e § 10º do mencionado artigo. Todavia, para fazer jus à aplicação desta causa de diminuição de pena, é necessário que o agente preencha, cumulativamente, os seguintes requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades criminosas e não participar de organização criminosa.

Destarte, o
decisum
guerreado anotou a inviabilidade da concessão da benesse, uma vez que possuía estreito relacionamento com o comando vermelho, fator que contribuiu para obstaculizar o adimplemento, aliado a natureza da substância de alto teor viciante.

Diante dos fatos apresentados, não merece acolhimento o pleito de absolvição se todas as provas são irrefutáveis, dando como certa e inquestionável a mercancia de drogas. Tendo a prova dos autos, em seu conjunto, apontado para a autoria do delito de tráfico de drogas em desfavor do réu, ainda que haja peremptória negativa de autoria, deve-se manter a sentença condenatória recorrida, sendo inviável o reconhecimento da forma privilegiada prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, uma vez demonstrado que restou provado que o acusado se dedicava à traficância. Portanto, deve ser mantida a pena aplicada, que foi mesurada de forma proporcional e devidamente fundamentada.

Dito isto, conclui-se, que o magistrado sentenciante, no presente caso, ateve-se fiel aos fatos que já estavam descritos na denúncia, restando, assim, inócuo qualquer ataque ao édito condenatório, que deverá ser mantido em todos os seus termos.

Desta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal do réu
EVANDRO BRITO MOURÃO, condenado a pena de 09 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E AO PAGAMENTO DE 900 DIAS MULTA, a razão de 1/30 do salário vigente a época dos fatos, como incurso nas sanções punitivas do art. 33 da lei 11.343/06
.

Ante o exposto, e na esteira do douto parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 27 de abril de 2021.
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes
Relator